Tribunal: STF
Processo: RE 1591948
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário, resultante da conversão de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (art. 1.032 do CPC), interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina – TJSC, cuja ementa segue transcrita, no que importa: 
 
 APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CONDENATÓRIA E DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DE SANTA CATARINA. EDITAL N. 042/CGCP/2019. ADMISSÃO DE AGENTES EM CARÁTER TEMPORÁRIO, NO DECORRER DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME (EDITAL 13/CGCP/2021). AUSÊNCIA DE CORRESPONDÊNCIA ENTRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS. CANDIDATOS APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO CHAMAMENTO. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. OBSERVAÇÃO DA TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 784 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
[...] (doc. 944, p. 14).

Os recorrentes alegam, em suma, ofensa ao art. 37, II e IV, da Constituição Federal (doc. 1.027). Sustentam, ainda, que:  

[o] acórdão recorrido interpretou de forma equivocada o Tema 784, que permite a convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, caso haja preterição arbitrária. O uso de agentes temporários para funções essencialmente ligadas ao cargo de Soldado caracteriza preterição injustificada (doc. 1.027, p. 4).

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida. 

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos: 

Os apelantes defenderam que houve preterição arbitrária por parte da instituição, uma vez que teria selecionado profissionais para o exercício da função de Agentes Temporários da Polícia Militar (Edital 13/CGCP/2021), bem como estaria prestes a deflagar novo edital para a contratação de outros servidores para o cargo de Soldado, durante o prazo de validade do certame regido pelo Edital n. 042/CGCP/2019, no qual restaram aprovados, porém, fora do número de vagas previamente divulgadas. 
A insurgência, no entanto, não merece guarida.
[...]
Com relação aos aprovados fora das vagas previstas no Edital, aplica-se a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 784 de repercussão geral:
[...]
Portanto, a possibilidade de abertura de novo concurso quando ainda vigente certame anterior para o mesmo cargo não gera, por si só, preterição arbitrária a conferir direito subjetivo à nomeação daquele aprovado, no primeiro concurso, fora do número de vagas. 
Na hipótese, o item 8.93 do Edital 042/CGCP/2019 foi assim redigido:
[...]
Da análise dos documentos colacionados pela defesa, verificou-se que todos os autores ficaram fora dos respectivos limitadores, motivo pelo qual foram eliminados do certame, uma vez que não havia qualquer previsão de formação de cadastro de reserva. 
Logo, o fato de eventualmente o Comandante-Geral da Polícia Militar ter oficiado ao Governo do Estado para a abertura de novo concurso de soldado, não demonstra a alegada preterição.
[...]
Além disso, restou constatado nos autos que inexistiu relação entre as atividades a serem exercidas pelos Agentes Temporários da Polícia Militar, regidos pelo Edital 13/CGCP/2021, e as do cargo de Soldado da Polícia Militar (Edital n. 042/CGCP/2019). 
Acerca das funções desempenhadas pelos selecionados nas respectivas carreiras, transcreve-se o item 1.3 do Edital n.13/CGCP/2021, e item 3.2 do Edital n. 042/CGCP/2019:
[...]
No mais, a fim de evitar desnecessária tautologia, observa-se que o mérito da situação enfrentada no presente reclamo foi apreciado com maestria pelo Juízo de origem, o qual esgotou pormenorizadamente a matéria e se coaduna com o entendimento desta Corte de Justiça, como razões de decidir, veja-se:
[...]
(II) Da total desconexão entre o Edital 042/CGCP/2019 e o Edital 13/CGCP/2021 
O argumento dos autores é pueril, no tocante à irregularidade da Administração Militar publicar o Edital 13/CGCP/2021 durante a validade do Edital 042/CGCP/2019, tendo em vista que um se trata de concurso público para ingresso na carreira militar de Santa Catarina, enquanto o outro é mero processo seletivo para serviço civil, auxiliar e temporário, junto à PMSC.
[...]
Dessa forma, não se tratando de abertura de novo Edital para o mesmo cargo referente a Edital anterior e ainda em validade, não há qualquer irregularidade na publicação do Edital 13/CGCP/2021 durante a validade do Edital 042/CGCP/2019. 
(III) Das vagas disponíveis para preenchimento
[...]
Ora, sendo ato discricionário vinculado a condicionantes a serem avaliadas pelo Chefe do Poder Executivo, não se vislumbra preterição aos autores, já que as vagas então disponíveis para o ingresso na PMSC foram aquelas determinadas pelo certame, e sobre as quais os demandantes não restaram classificados.
Portanto, não cabe a aplicação do Tema 784 do STF (invocado pelos autores).
[...]
Logo, como já exaustivamente descrito, considerando (i) que os autores foram aprovados fora do número de vagas disponibilizadas pelo certame; (ii) que não houve preterição de nenhum dos autores na convocação de candidatos em pior classificação final; e (iii) que não houve a abertura de novo concurso para o cargo de Soldado da PMSC no prazo de validade do Edital 049/CGCP/2019; não há direito subjetivo à nomeação dos mesmos.
[...]
De imediato, repisa-se que os autores foram aprovados no certame regulado pelo Edital 042/CGCP/2019, porém fora do número de vagas disponibilizadas no documento editalício.
Nesse sentido, das jurisprudências colacionadas, verifica-se, em uníssono, a necessidade de convalidação de vagas acima das estabelecidas em editais, desde que haja abertura de novo edital para preenchimento durante a validade do anterior. 
E, ratifica-se, não foi demonstrado que a Administração Militar tenha aberto novo edital para concurso público para o cargo de Soldado durante a validade do Edital 049/CGCP/2019.
Logo, não tendo sido evidenciada nos autos quaisquer irregularidades, imperiosa a manutenção da sentença ora recorrida (doc. 944, pp. 3-7 e 9-11).

Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos dos recorrentes acerca da ocorrência de preterição arbitrária, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Com essa orientação, colaciono as seguintes ementas de julgados do Plenário e de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ANÁLISE DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve decisão de improcedência do pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.531.614 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Vice-Presidente, Plenário, DJe 11/6/2025 – grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TRABALHADORES TEMPORÁRIOS. PRETERIÇÃO. SÚMULAS 279 E 454/STF. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença que denegou a segurança. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedentes. IV. DISPOSITIVO 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (RE 1.486.691 AgR/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 21/6/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA DE CANDIDATA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.469.663 AgR/RJ, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7/3/2024 – grifei).

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. TEMA 784 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O entendimento formulado no acórdão recorrido filia-se às orientações predicadas no RE 837.311-RG/PI (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 784), firmadas sob a sistemática da repercussão geral. 4. Para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que, no caso, não houve preterição, seria necessário o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é incabível na via extraordinária. Incide, na hipótese, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.555.192 AgR/SE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/9/2025 – grifei).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas. 5. Discussão acerca da comprovação de preterição. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (ARE 1.349.357 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25/8/2022 – grifei).

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Concurso público. Direito à nomeação. Candidata aprovada fora do número de vagas. Preterição não comprovada. Não comprovação da existência de vagas de caráter efetivo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a jurisprudência da Corte, a contratação precária mediante terceirização de serviço somente configura preterição na ordem de nomeação de aprovados em concurso vigente, ainda que fora do número de vagas previsto no edital, quando referida contratação tiver como finalidade o preenchimento de cargos efetivos vagos. 2. A análise da questão relativa à ocorrência de preterição dos candidatos no caso concreto, bem como sobre a existência de vaga efetiva durante a vigência do concurso, demandaria a análise do conjunto fático-probatório da causa, providência vedada em sede de recurso extraordinário, consoante o teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita (ARE 1.474.039 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4/4/2024 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. TEMA RG Nº 784. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME: INVIABILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. 1. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos elementos probatórios e das normas do edital do concurso que fundamentam o acórdão recorrido e as razões do agravante. Incidem os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 2. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fáticos constantes dos autos, asseverou não ter havido preterição arbitrária, tendo em vista a aprovação fora do número de vagas previstas no edital. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.443.071 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24/4/2024 – grifei).

Outrossim, observo que o Supremo Tribunal Federal rejeitou a repercussão geral de controvérsia semelhante à ora em análise no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 808.524 RG/RS (Tema 735), da relatoria do Ministro Teori Zavascki, DJe 10/6/2014, em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTÉRIO. DIREITO À NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Não possui repercussão geral a controvérsia relativa ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame. 2. Inviável, em recurso extraordinário, apreciar alegada violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal, quando isso depender de interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais (AI 796.905- AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 3. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 4. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC (grifei).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor das partes recorrentes, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator